Tribunal: TJPA
Processo: 0002824-84.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
ESTUPRO DE VULNERÃVEL. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. VÃTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. CONFIRMADO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO

Inteiro teor:
Acórdão: _________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de SANTARÉM/PA

Processo nº
0002824.84-2015.8.14.0051
Apelante:

ABRAÃO OLIVEIRA DO REGO
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Luiz César Tavares Bibas
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. CONFIRMADO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ABRAÃO OLIVEIRA DO REGO
através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Noticia a peça acusatória que nos mês de novembro de 2014 e no dia 06 de fevereiro de 2015, o réu abusou sexualmente da sua sobrinha, menor de idade.

Esclarece que o denunciado levou a criança até um motel, agarrando-a a força, beijando e após tirar a roupa praticou conjunção carnal, sempre ameaçando de espancamento caso contasse algo.

Posteriormente, em outra data, o réu violentou novamente a vítima, fato este observado por uma testemunha ocular.

Foi denunciado e condenado por estupro de vulnerável.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, que a vítima na data dos fatos já era maior de 14 (catorze) anos.

Em contrarrazões as defesas manifestaram-se pelo conhecimento e improvimento da via apelativa.

Nesta Instância a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso Ministerial, para manter a decisão absolutória.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do delito está provada nos autos pelo boletim de ocorrência (fl.04 do IPL); pelo Laudo Sexológico fl. 23 anexo, que atestou vestígios de conjunção carnal.

A autoria ficou provada pelo depoimento da vítima (fls.07/08 do IPL); das testemunhas (fl.09); ratificados em contraditório judicial que detalhou pormenorizadamente a forma como se deu o crime.

A vítima Tatiana Lopes Alves, em juízo relatou que:

"Na época dos fatos tinha 14 anos de idade e Abraão é marido de sua tia, sendo que estes têm um casal de filhos, e por conta das crianças, costumava frequentar a casa do acusado, pois cuidava de seus filhos. Relatou que na primeira vez, estava em uma comunidade chamada Diamantino e o réu teria ido buscá-la para irem ao centro, pois sua tia iria ficar no comércio e precisariam de alguém para segurar o bebê no carro, tendo deixado o genitor da vítima na fisioterapia e a tia no centro, e seguiram, imaginando esta que iriam para casa, porém Abraão teria lhe levado para um motel. Quando chegou em frente ao local, o réu mandou a vítima abaixar para que pudessem entrar, dentro do carro o filho do acusado dormia. Ele a puxou e fez com que entrasse no quarto, e tirou toda sua roupa, deitou-a na cama e ficou por cima, conseguindo, depois de muita resistência da vítima, consumar o ato, tendo toda a situação durado aproximadamente sete minutos, sendo que o réu passou a mão por todo o corpo de Tatiana, tirando a sua virgindade. Após o ato consumado, entraram no carro e foram buscar sua tia no centro comercial. A vitima informou que chorou, pois estava com medo, tendo o apelante lhe ameaçado dizendo que não era para contar a ninguém, pois ele era "muito bom em fazer a cabeça das pessoas" e não iria acreditar nela.

Relatou ainda que depois dos fatos, o réu não se afastou da vítima, pelo contrário, continuou agindo normalmente, porém se aproveitava de situações, como quando ia pegar a criança dos braços dele, então ele lhe passava a mão, piscava, ficava chamando de nomes como princesa, entre outros. Contou que na segunda vez, o apelante estava com a criança deitado na rede, então pediu que a vítima o pegasse e o colocasse na cama para ele ir ao banheiro, e mandou que ela colocasse a panela para esquentar para almoçarem, entretanto, Tatiana percebeu a verdade intenção do réu, motivo pelo qual pegou a criança rapidamente e a deixou na cama, ligou o fogo e foi saindo da residência, quase correndo, ocasião em que o apelante lhe chamou, tendo-lhe puxado e trancado a porta, praticando assim a conduta delitiva mais uma vez. A vítima relatou que tentava bater em móveis dentro da casa para chamar atenção, ou para que alguém ouvisse e viesse ajudá-la, e ao lembrar que sua sandália estava do lado e fora, foi obrigada a pular a janela da casa, pois sua tia estava próximo da casa. Ressaltou que suas pernas tremiam, e que ficou um bom tempo sentada em uma cadeira de balanço para poder se acalmar, e que sua tia Rosiane viu a situação por um buraco na parede, mas não teve reação, pois também já fora vítima de abuso sexual, entretanto, por conta do que sua tia viu, a família descobriu o que havia acontecido."

A testemunha ocular, Rosiane Pinheiro da Silva, tia da vítima, relatou em audiência de instrução e julgamento:

"Que é vizinha da casa onde ocorreu o fato, tendo visto quando o apelante e a vítima chegaram de carro, juntamente com a criança, sendo que passados alguns minutos, saiu novamente para olhar e não viu ninguém, apenas a sandália de Tatiana do lado de fora, então resolveu ir olhar o que estava acontecendo. Relatou que, ao olhar pelo buraco de madeira, viu que o short de Tatiana estava baixo, e o réu estava por cima da vitima, ocasião em que saiu correndo para sua casa, pois lembrou da violência que também já sofrerá. Assim, quando seu esposo chegou em casa, lhe contou o que viu, e ele informou os genitores da vítima. A testemunha ressaltou que conversou com a sobrinha e percebeu que ela estava com medo, afirmando que aquela não teria sido a primeira vez.¿

Nos crimes contra os costumes, cometidos geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima assume preponderante importância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a vítima, descreve com detalhes a ação delituosa, tudo em conformidade com as demais provas carreadas aos autos.

É farta a jurisprudência no sentido de que:

STJ
:
"
A palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios
" (STJ, HC 135.972/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 07/12/2009.)

TJE/PA
: ¿Apelação Criminal. Atentado Violento ao Pudor. Recurso não provido. Mostrando-se a sentença condenatória compatível e harmônica com o conjunto fático probatório obtido regularmente e não elidido no curso da instrução, não há como desconstituí-la.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos dos autos, é de se admitir como prova nos delitos contra liberdade sexual, que em geral, são cometidos na clandestinidade. O depoimento infantil não pode ser desprezado, quando vier corroborado por outros elementos de prova, sobretudo se guardar coerência e compatibilidade com a realidade dos fatos
. (TJE/PA ACÓRDÃO: 93335. Relator Des. Ronaldo Marques Valle. Publicado em 02/12/2010).
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL MATERIALIDADE E AUTORIA - PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS - MANTIDA A CONDENAÇÃO. I. Confere-se credibilidade à palavra da vítima que apresenta discurso coerente e repetido sobre os fatos, em consonância com os demais testemunhos. II. Recurso desprovido. (TJDF-APR 20140310251698, Rei. SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Julg. 18/02/2016, DJE 25/02/2016).

Em relação ao pedido de desclassificação, por não ser a vítima menor de 14 (quatorze) anos na data do fato, deve ser afastada também, pois o
magistrado a quo
, fez a análise pormenorizada e explicitou (fl. 83 verso),
verbis:

¿a vítima nasceu em 12/12/2000. A data de nascimento é comprovada pela aposição de três peças distintas: no termo de informação (fl. 07 do IPL anexo), laudo sexológico (fl. 23 anexo) e no termo de depoimento em juízo (fl. 51).

Desta feita, ao tempo do primeiro ato de violência (final de novembro de 2014) a mesma teria 13 (treze) anos, sendo perfeitamente aplicável a regra do art. 217-A do CP (estupro de vulnerável).¿

Isto posto, conheço do apelo e nego provimento em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 29 de abril de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora